Tribunal: STF
Processo: HC 183767
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas Corpus. Alegação ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado. Prisão domiciliar. Pedido de transferência de preso. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME MAIS RIGOROSO. PARÂMETROS DO RE 641.320/RS ATENDIDOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A despeito da ausência de vaga em estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, se o resgate da reprimenda ocorre em local similar, garantidos os benefícios próprios do regime de cumprimento da pena, não há configuração de constrangimento ilegal, pois o apenado não se encontra sujeito a regime mais gravoso.
    2. De acordo com o decidido pela Corte Suprema ao julgar o RE 641.320/RS, para que, em casos de ausência de vagas no regime prisional determinado para o cumprimento da pena, se defira o benefício da prisão domiciliar, é necessário que se adote, previamente, as seguintes medidas: (I) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (III) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.
    3. No caso dos autos, considerando que a própria decisão do Juízo das execuções já trouxe à baila o entendimento exarado pela Suprema Corte no RE 641.320/RS, e já determinou a transferência do paciente para a Comarca de Botelho/MG, inexiste ilegalidade a ser reparada.
    4. Agravo regimental improvido.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução “a concessão de prisão domiciliar, bem como a transferência da execução da pena para a Comarca de Botelhos/MG”. Os pedidos foram indeferidos.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 546.126, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente reside na cidade de Botelhos-MG, interior do Estado de Minas Gerais, juntamente com a família, todavia ao ser preso foi transferido para o presídio de Oliveira, local do suposto crime, a sentença fixou o regime semiaberto, todavia o paciente encontra se no regime fechado, sob o argumento de que na cidade de Oliveira não existe o regime semiaberto”. Contudo, “a culpa pela falta de estabelecimento adequado não é do paciente, mas sim do Estado, desta feita é necessário por meio de medida liminar conceder ao paciente o direito de cumprir sua pena no regime DOMICILIAR, pois na falta do regime correto não pode o paciente cumprir pena em regime mais severo”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, ao contrário do que assentou o STJ, o Juízo da execução não determinou a transferência do paciente para a Comarca de Botelhos/MG, “mas apenas alegou, não se opor a mesma, lembrando que tal tema não competia ao juiz”. Por fim, alega que “o paciente deve ser beneficiado pela prisão o domiciliar, sendo sua execução o transferida para a cidade de Botelhos-MG, onde possui emprego e família e la pode a juíza decidir pela aplicação o do semiaberto, pois naquela cidade existe o regime ora pleiteado”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “O PACIENTE SEJA COLOCADO NO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320” (Súmula vinculante n. 56). Contudo, no julgamento referido (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes), o Tribunal decidiu que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    11. Na hipótese de que se trata, o Juízo da execução penal deixou consignado que “[n]ão há, nesta comarca, local adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Aliás, a cidade/comarca de Oliveira não possui sequer Penitenciária. Contudo, todos os direitos/benefícios previstos para os presos que cumprem pena em regime semiaberto são assegurados ao reeducando, que poderá, uma vez cumprido os requisitos, fazer jus às saídas temporárias, bem como pode obter autorização para trabalho externo, inclusive em outra Comarca”. De modo que não encontro nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata concessão de prisão domiciliar ao paciente. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator